Tribunal: STF
Processo: RHC 253606
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 924.149/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos, em suma, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, que, entretanto, concedeu a ordem, de ofício, para estabelecer a pena em 8 anos de reclusão, em regime semiaberto. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    III. Razões de decidir 



    4. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade quando está em consonância com Súmula ou jurisprudência dominante, conforme art. 932 do CPC e art. 3º do CPP. 



    5. A caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas exige a comprovação do dolo de se associar para a prática do narcotráfico, com estabilidade e permanência, o que foi indicado no julgamento colegiado. 



    6. A revisão do entendimento sobre a estabilidade e permanência da associação demandaria incursão probatória, o que é inadmissível em habeas corpus. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: “não existe prova suficiente nos autos para a condenação do Recorrente quanto à associação ao tráfico”. Assim, requer o provimento do recurso, “para absolver o paciente quanto ao crime de associação para o tráfico; e assim reformar a dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas, a fim de que incida a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006”. 



    É o relatório. Decido.



    No caso em tela, o Tribunal estadual manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico, nos termos seguintes: 



    Conhecido traficante da cidade, já tendo sido, inclusive, processado e condenado por tráfico e associação para o tráfico, assim que saiu da prisão, segundo informações recebidas pelos investigadores da pequena cidade, LEONEL voltou a atuar no tráfico, malgrado tivesse habilidade impar no ofício como marceneiro. 



    Os levantamentos indicaram, ainda, a associação com indivíduo de prenome VITOR que, embora não fosse conhecido nos meios policiais, utilizava o FIAT/Uno branco de sua mãe para transportar o comparsa e, consequentemente, as drogas, veículo observado nos mesmos locais frequentados por LEONEL, um deles, inclusive, conhecido ponto de tráfico da cidade. 



    Alvo de interceptação telefônica, da qual escapava, como infelizmente acontece com a maioria dos criminosos ao se comunicar exclusivamente por meio do aplicativo whatsapp, cujo conteúdo é criptografado, LEONEL viu-se obrigado a se comunicar por telefone com VITOR, já que seu acesso ao aplicativo estava bloqueado judicialmente e, neste contexto, no dia dos fatos, entabulou mais uma aquisição de drogas, desta feita com a intermediação de VITOR, ciente da intenção do comparsa. 



    [...]



    A alegação de que apenas naquele dia houve uma conjunção de vontades entre ambos para o tráfico de drogas cai por terra, de outro lado, diante das informações, desinteressadas repita-se, trazidas pelos investigadores de que o automóvel de VITOR, cujo prenome já havia sido identificado, foi visto nos mesmos locais e horários frequentados por LEONEL, inclusive em pontos de tráfico. 



    Lembre-se, além do mais, que o próprio VITOR, ao tentar minimizar sua responsabilidade, afirma que o contato do traficante foi registrado em seu celular pelo comparsa no dia anterior, quando emprestou o telefone para LEONEL, embora este o tenha desmentido neste ponto. 



    Assim, embora a interceptação telefônica não deixe estreme de dúvidas a existência de associação entre eles, os demais elementos de convicção, inclusive a prisão de ambos com tamanha quantidade de cocaína, atestam a prática do crime previsto no art. 35, caput, da Lei de Drogas. 



    Evidente, assim, o ânimo associativo entre os réus, até porque a significativa quantidade de drogas não permite concluir que tal associação era eventual, havendo estabilidade do vínculo associativo. 



    [...]



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consignou: 



    No caso dos autos, o julgamento colegiado indicou a estabilidade e a permanência exigidas para a tipificação da infração penal em tela. 



    Assim, é certa a impossibilidade de revisão desse entendimento, que demandaria incursão probatória, inadmissível em habeas corpus. 



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal do crime de associação para o tráfico de drogas, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas na sentença condenatória, ratificadas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade do recorrente dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Por fim, “A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06” (RHC 128.452, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2015). Nessa linha de consideração: HC 109.708, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 03/08/2015; HC 109172, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 11/09/2012, DJe de 25/09/2012. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente